Tribunal: TJMT
Processo: 0001479-64.2019.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001479-64.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THALES TOSI DE JESUS - CPF: 062.557.111-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATHALIA BARBOSA DE PAULA - CPF: 450.969.388-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Transcorrido interstício de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thales Tosi de Jesus
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Penal que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto – Id. 223812670.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria – Id. 223812687.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 223812691.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela reconhecimento da prejudicialidade do recurso, diante da prescrição da pretensão punitiva retroativa – Id. 233141166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por se tratar de matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito, analiso a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

No caso, o apelante foi condenado a 4 meses de detenção, subsumindo-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva ao prazo de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Dessa forma, considerando o transcurso do lapso superior a 3 anos entre a data do recebimento da denúncia em 27.8.2019 e a sentença condenatória proferida 15.8.2023, é evidente que o prazo prescricional foi alcançado, nos termos dos arts. 109, VI, 110,
caput,
§ 1°, e 117 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro
extinta a punibilidade de
Thales Tosi de Jesus
, nos autos da Ação Penal n.

0001479-64.2019.8.11.0039, referente ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024